Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONDIÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. DEPÓSITO EM JUÍZO.

1. O relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único).

2. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. A mutuária, que alega fraude na contratação de empréstimo bancário, deve depositar o valor que lhe foi creditado em conta bancária vinculada ao processo originário para evitar o enriquecimento sem causa e, assim, cessar os descontos incidentes em seus proventos de aposentadoria para pagamento do negócio questionado. Caso a nulidade suscitada seja reconhecida, o valor deverá ser restituído à instituição bancária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.